Tribunal: TJSP
Processo: 1087226-17.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-12
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES E INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE E INCIDÊNCIA DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EVIDENCIADA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA DEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível a negativa de cobertura de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES E INTERNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE E INCIDÊNCIA DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA EVIDENCIADA. PRAZO DE CARÊNCIA DE 24 HORAS. COBERTURA DEVIDA. REEMBOLSO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível a negativa de cobertura de cirurgia em caráter de urgência/emergência sob o fundamento de que a beneficiária está em período de Cobertura Parcial Temporária de 24 meses, pois, nesta hipótese, o prazo de carência é de 24 horas.
2. Tendo o beneficiário se submetido a exames e internação cirúrgica em situação de urgência/emergência dentro da rede referenciada, o reembolso dos valores deve ocorrer de forma integral.